Tribunal: STF
Processo: ARE 1595443
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282, 356 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante alega que estão presentes os pressupostos processuais e sumulares para conhecimento do recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que: 
A controvérsia central reside na aplicabilidade da jornada de trabalho de 30 horas semanais, prevista na Lei Federal nº 8.856/1994, a servidor público municipal ocupante de cargo em comissão de natureza técnica, privativo de fisioterapeuta. [...]
A pretensão do Recurso Extraordinário não é interpretar o conteúdo da lei municipal, mas sim aferir a própria competência do Município para legislar sobre a matéria (doc. 41, pp. 2-4).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma.

A questão posta nos autos foi decidida com fundamento na interpretação de legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável ao caso (Lei federal nº 8.856/1994 e Leis municipais nº 1.153/1990 e nº 5.181/2022), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo.  Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolveria a reanálise da interpretação dada àqueles atos normativos pelo Juízo a quo, além de incidir, no caso, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:

    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. DIVISOR. LEI COMPLEMENTAR 46/2006 DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.336.085 RG/PR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/8/2021).

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Direito à percepção de hora extra. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.169.167 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/4/2019).

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO DE 24 POR 48 HORAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (ARE 977.730 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/9/2017).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator